Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735773-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pela qual os executados alegaram a ausência dos requisitos mínimos necessários para o início da fase executiva. 2. O art. 524 do CPC dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: “I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível”. 3. O exequente observou essas diretrizes, eis que a qualificação das partes já estava explicitada nos autos, o índice de correção monetária e os juros aplicados, assim como os respectivos termos inicial e final, foram informados no demonstrativo de cálculos, e a indicação de bens passíveis de penhora deve ser realizada apenas se possível. 4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524, incisos I, II e VII, do CPC, sustentando o cabimento da extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência dos requisitos necessários para o recebimento do cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 524, incisos I, II e VII, do CPC, eis que, ao reconhecer a existência dos requisitos necessários para o recebimento do cumprimento de sentença, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010